Tribunal: TJSP
Processo: 2317024-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Nulidade da prisão em flagrante em razão do comparecimento espontâneo do paciente. Liminar indeferida.

1. Comparecimento espontâneo perante autoridade policial que não inviabiliza a prisão do réu, quando evidenciadas as situações do flagrante. Situação superada em razão da conversão da prisão em flagrante em

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Nulidade da prisão em flagrante em razão do comparecimento espontâneo do paciente. Liminar indeferida.

1. Comparecimento espontâneo perante autoridade policial que não inviabiliza a prisão do réu, quando evidenciadas as situações do flagrante. Situação superada em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Precedentes. Alteração de título prisional. Decisão de pronúncia que reforça a existência de novo título prisional, restando superada toda e qualquer nulidade da prisão em flagrante. Precedentes.
2. Do pedido de revogação da prisão preventiva: indicação, pela autoridade judiciária, de aspectos concretos que justificam a imposição da medida extrema.
3. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que emanam do oferecimento de denúncia, recebimento que a ela se seguiu e decisão de pronúncia.
4. Periculum libertatis: fatos que se revestem de acentuada repercussão social. Crime doloso contra a vida. Paciente que [em tese] efetuou dois disparos de arma de fogo em desfavor de seu desafeto. Gravidade concreta dos fatos que restou evidenciada. Réu reincidente justamente em razão de condenação pretérita por crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Risco concreto de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública pela via de prisão cautelar
4. Ordem denegada.